Tribunal: TJDFT
Processo: 0108473-67.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0108473-67.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE ATAHUALPA LARGURA REPRESENTANTE: MARILIA RIOS LARGURA DESPACHO Na petição de ID 16143313, ESPÓLIO DE ATAHUALPA LARGURA suscita desconformidade do processo eletrônico com o processo físico. Requer, ainda, a habilitação do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455, pugnando para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do causídico e que sejam excluídos os demais patronos constantes no sistema. Proceda à Secretaria às devidas anotações, para que conste apenas o causídico constituído na petição de ID 16143313, bem como às providências necessárias para verificação da eventual desconformidade, com a consequente correção, se o caso, após a normalização do atendimento nas dependências físicas do TJDFT, tendo em vista a situação narrada na certidão de 16146470. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO VALADARES GERTRUDES, OAB/DF 19.455. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024